Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. TESES AFASTADAS. ADPF 1.012. TERCEIRO SETOR. PENHORA. VEDAÇÃO. ALCANCE. PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECEITAS AFETAS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.
1. As duplicatas, objeto da execução, foram emitidas em nome da agravante, referentes às mercadorias que lhe foram entregues, e não em nome do Distrito Federal, e o contrato de prestação de serviço para gestão de leitos hospitalares, celebrado entre a agravante e o ente público, foi realizado em contexto fático distinto ao da emissão das duplicatas, razão pela qual eventual controvérsia sobre a inadimplência do Distrito Federal deve ser dirimida em ação própria.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADPF 1.012, vedou o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para prestação de serviços públicos de saúde.
3. Com efeito, ao contrário do que alega a executada, a vedação da penhora não alcança, em tese, a integralidade das verbas que forem encontradas em suas contas bancárias, mas apenas as receitas que comprovadamente ‘’compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão’’. Nesse ponto, cabe o juízo de origem analisar, caso a caso, a possibilidade da penhora. Outrossim, acaso eventual bloqueio recaia sobre verba de natureza impenhorável, a parte poderá, em momento oportuno, utilizar de meio idôneo para impugnar a constrição.
4 .Agravo de instrumento conhecido e não provido.